Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706722-34.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: CONSÓRCIO UNIÃO EMBARGADOS: CENTRO MÉDICO DE CHECK UP LTDA, SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSÓRCIO UNIÃO, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ele interposto. Sustenta que a decisão embargada foi omissa, pois não analisou devidamente a questão do prequestionamento dos artigos 85, §2o, 355 e 356, todos do CPC. Aduz que indicou expressamente a violação a esses dispositivos legais, discutindo de forma fundamentada a necessidade de revisão da verba honorária sucumbencial e a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial oportunamente requerida. Esses pontos foram devidamente levantados e discutidos nas instâncias inferiores, configurando, assim, o prequestionamento da matéria. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, vejam-se o AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023 e o AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030